Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA CONTRA AS VÍTIMAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado por crimes de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, cometido com extrema violência, aliada às anotações penais, o que denota a periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que o processo tramita regularmente ao longo da pandemia de COVID 19, o que impõe limitações. Ademais, não houve desídia Juízo, que justifique a revogação da prisão por excesso de prazo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.